Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL). ANOTAÇÃO “PREJUÍZO”. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INFORMAÇÃO DESABONADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. PRECEDENTES TJDFT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto haja pedido genérico nas razões da apelação interposta pelo banco réu acerca da atribuição de efeito suspensivo ao apelo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara o objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
2. Dos elementos de convicção carreados aos autos, infere-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação declaratória em face do réu no ano de 2013, visando a declaração de inexistência de dívida de cartão de crédito, na qual foi proferida sentença que reconheceu a inexistência da dívida, com trânsito em julgado em junho de 2014. Ocorre que em 15/09/2021, foi constatada a inscrição de prejuízo em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central proveniente do réu, Banco do Brasil S/A.
3. O SCR, o qual é regulado pela Resolução BACEN no 3.658/08, é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas. Tal sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2o da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.
4. Constando que a anotação “prejuízo” em nome do autor no sistema SCR se refere à dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado, infere-se a toda evidência que houve falha na prestação de serviço do banco-réu, devendo os dados indevidos serem retirados do sistema.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor. Desse modo, sendo errônea a informação constante no referido sistema, dever ser o autor/apelado compensado por danos morais.
6. A fixação do quantum devido pela reparação por danos morais deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. O apelo do réu merece parcial provimento, apenas para que o valor da reparação por danos morais seja minorado, adequando-se à jurisprudência deste Tribunal, em atendimento ao princípio da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.